Tribunal: TJPA
Processo: 0010513-47.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010513-47.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALESSANDRO SOUZA VIENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE DANO. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA.
EMENDATIO LIBELLI
. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que rejeitou denúncia por crime de dano (art. 163, caput, do CP), com fundamento no art. 395, II, do CPP, sob o argumento de ausência de legitimidade do órgão ministerial para propor ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta narrada na denúncia se subsume ao art. 163,
caput
, do CP, de ação penal privada, ou ao art. 163, parágrafo único, I, do CP, de ação penal pública; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do art. 383 do CPP (emendatio libelli) para adequação da capitulação; (iii) avaliar a presença de justa causa e indícios suficientes de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A descrição dos fatos na denúncia indica que o dano ao aparelho celular da vítima foi supostamente praticado mediante violência física, caracterizada por soco no rosto, o que perfaz o tipo previsto no art. 163, parágrafo único, I, do CP.

4. Eventual equívoco na capitulação jurídica não conduz à rejeição da denúncia, sendo aplicável o princípio da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), que autoriza o juiz a adequar a tipificação conforme os fatos narrados.

5. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados em declarações da vítima, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase inquisitorial, impõe-se o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, determinando o regular processamento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A presença de violência à pessoa no crime de dano atrai a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do CP, convertendo-o em crime de ação penal pública. 2. O juiz não está adstrito à capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, podendo, nos termos do art. 383 do CPP, adequar a tipificação conforme os fatos narrados.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 163, caput, e parágrafo único, I; CPP, arts. 383, caput, e 395, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Rese n. 0009791-51.2021.8.21.7000, Rel. Desa. Viviane de Faria Miranda, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2021; TJDFT, RESE n. 0709026-34.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sebastião Coelho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe recurso em sentido estrito contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Alessandro Souza Viana, pela suposta prática do crime previsto no art. 163,
caput
, do Código Penal, por ausência de legitimidade do órgão ministerial para propor ação penal privada, nos termos do art. 395, II, do CPP (ID 10525215).

O apelante sustenta que, embora a peça acusatória tenha tipificado a conduta no art. 163,
caput
, do CP, a conduta se amolda ao art. 163, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal, o qual se procede mediante ação penal pública, razão pela qual detém legitimidade para o ajuizamento da ação penal, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito (ID 10525217).

O interessado contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 26112254), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 11020835 e 26159282).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na origem, o juízo recorrido rejeitou a denúncia sob o fundamento de inépcia por ausência de legitimidade do órgão ministerial para propor ação penal privada, nos termos do art. 395, II, do CPP. Eis os fundamentos desenvolvidos na decisão objurgada:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra o nacional ALESSANDRO SOUZA VIANA, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 163 do CP.

O Código de Processo Penal dispõe no art. 395, in litteris:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No que tange ao crime capitulado na denúncia, estabelece o Código Penal que:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

(...)

Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa.

Assim, considerando que o Ministério Público é legítimo à promoção da ação penal pública e o ofendido à ação penal privada (propriamente dita, subsidiária da pública e personalíssima), constata-se a manifesta ausência da condição da ação atinente à legitimidade de parte, uma vez que, no caso concreto, o órgão acusatório denunciou o acusado pelo crime de dano (art. 163 do CP), o qual é crime de ação penal privada, cabendo somente à ofendida a apresentação da respectiva queixa-crime, nos termos dos dispositivos acima referenciados.

Isto posto, REJEITO A DENÚNCIA formulada em desfavor de ALESSANDRO SOUZA VIANA, já qualificado nos autos, com fulcro no Artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.” (ID 10525214).

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a conduta narrada na peça acusatória, em tese, amolda-se à tipificação prevista no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, haja vista a descrição de dano praticado com violência à pessoa.

Constata-se, assim, eventual equívoco do órgão acusatório quanto à capitulação jurídica do fato, pois embora tenha enquadrado a conduta no
caput
do referido dispositivo legal, a narrativa dos acontecimentos evidencia a incidência da qualificadora prevista no parágrafo único, hipótese que atrai a natureza pública da ação penal. A esse respeito, veja-se os termos da exordial acusatória:

“Da Realidade Fática

Consta do incluso Inquérito Policial em anexo, que o Acusado, na qualidade de ex-companheiro da vítima, no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 10h, foi até o trabalho da vítima, visivelmente embriagado, golpeando-a com um soco na região da face. A "justificativa" da agressão seria pelo fato de que a vítima estaria dizendo que o acusado era "corno", por essa razão o acusado chegou ao local proferindo as seguintes textuais: "QUERES FAZER GRAÇA DA MINHA CARA. EU PASSO NA RUA E FICAM ME CHAMANDO DE CORNO".

É importante ressaltar ainda que como se não bastasse a agressão, o acusado ainda quebrou o celular da vítima, fato devidamente comprovado no Termo de Busca e Apreensão do referido aparelho, destaca-se ainda que os nacionais se encontram separados de fato a mais de um ano, porém mesmo assim, o acusado ainda tira o sossego da vítima.

Da Autoria e Materialidade

Os indícios de autoria do delito acima descrito são suficientes para justificar esta exordial acusatória. A autoria e a materialidade encontram-se evidenciadas nos depoimentos da vítima, pelo Termo de Busca e Apreensão e Laudo Pericial do aparelho celular deteriorado (fls.07, 28), bem como pela fotografia a qual comprova a lesão, acostada na peça informativa de inquérito policial em fls. 11. [...]” (ID 10525213).

Como se vê, a denúncia descreve adequadamente os fatos delituosos, os quais, em tese, não se subsumem à figura simples prevista no
caput
do art. 163 do Código Penal, mas sim à modalidade qualificada do parágrafo único, I, do mesmo dispositivo, porquanto a narrativa aponta que o dano foi precedido de violência à pessoa, consistente no golpe supostamente desferido contra a vítima, para, em seguida, inutilizar seu aparelho celular.

Destarte, incide, na hipótese, o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais segundo o qual, “descrita a conduta, eventual equívoco do Órgão acusatório no atinente à capitulação jurídica do fato narrado não conduz à rejeição da peça exordial”, sendo certo que “o Julgador não está adstrito à capitulação jurídica atribuída pela Acusação, devendo ater-se à descrição dos fatos nela contidos, sendo-lhe permissível inclusive a atribuição de definição jurídica diversa, proceder que encontra guarida no artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal.” (TJRS,
RESE n. 0009791-51.2021.8.21.7000
, Rel. Desa. Viviane de Faria Miranda, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2021), de modo que se deve aplicar o princípio da
emendatio libelli
para o devido processamento do feito.

Em complemento, verifica-se a existência de indícios probatórios suficientes da prática delitiva na forma qualificada, aptos a ensejar o recebimento da denúncia e o processamento da ação penal, consubstanciado, principalmente, na declaração da vítima em sede inquisitorial, transcrita a seguir:

“[...] Que veio até essa especializada para comunicar que foi agredida fisicamente por seu ex companheiro. o nacional ALESSANDRO SOUZA VIANA, PARAENSE 31 ANOS DE IDADE, NASCIDO EM 28 DE JUNHO DE 1988, RESIDENTE NA CIDADE NOVA VI WE 80 KIT-NET 1192, BAIRRO CIDADE NOVA-ANANINDEUA-PARÁ, COM O NÚMERO DE CELULAR:91- 985295741, com quem conviveu maritalmente 8 anos e que não possui filhos do relacionamento. Relata que estão separados de corpos há 1 ano. Que na data 13/09/2020 por volta das 10:00h estava em seu trabalho, quando de repente o senhor Alessandro apareceu aparentando sinais de embriaguez, entrou na loja e foi direção a vítima e deu um soco em sua boca, e disse com as textuais: “QUERES FAZER GRAÇA DA MINHA CARA, EU PASSO NA RUA E FICAM ME CHAMANDO DE CORNO", e além da agressão o mesmo quebrou o seu celular destruindo totalmente o aparelho. Informa que após a separação ainda houve algumas recaídas e acabaram se envolvendo, porém após descobrir que o acusado estava com outra pessoa, a vítima rompeu de vez o relacionamento. E que foi encaminhada para exame de lesão corporal, e que não tem testemunha. Que deseja representar criminalmente. Que foi oferecida casa abrigo, mais que não aceitou. Que não sente necessidade da medida protetiva de urgência.” (ID 10525211 - Pág. 6).

Além disso, o Laudo de Perícia de Celular n. 2020.01.000812-ENG atesta que o telefone da vítima “não estava funcionando e continha danos materiais, causados por força de ação mecânica” (ID 10525212 - Pág. 10).

Nesse contexto, “deve a denúncia ser recebida quando há lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal”, sendo que “a eventual comprovação da conduta delitiva dependerá das provas produzidas durante a fase de instrução e julgamento da ação penal” (
TJDFT,
RESE n. 0709026-34.2022.8.07.000
3
, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 10.8.2022).

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão objurgada e receber integralmente a denúncia oferecida pela suposta imputação do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I, do CP, determinando o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025